Tribunal: TJMT
Processo: 1002119-19.2024.8.11.0025
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002119-19.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (APELADO), DANIELA DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.849.381-50 (ADVOGADO), ALCIONE ADAME - CPF: 283.700.428-64 (ADVOGADO), EDUARDO GABRIEL MIRANDA BEZERRA - CPF: 060.554.851-09 (APELANTE), ALESSANDRA CARDOSO HELWIG - CPF: 053.537.941-25 (ADVOGADO), JANE MIRANDA BATISTA - CPF: 018.864.051-74 (APELANTE), EDILSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 142.096.628-60 (APELANTE), EULA MARIA DE CASTRO BEZERRA - CPF: 356.055.371-72 (APELANTE), JANE MIRANDA BATISTA - CPF: 018.864.051-74 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 142.096.628-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EULA MARIA DE CASTRO BEZERRA - CPF: 356.055.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de cobrança. Contrato denominado financiamento estudantil (faaes). Descaracterização. Desconto condicional. Cláusulas abusivas. Revisão dos encargos. Prescrição afastada. Benefício de ordem inaplicável. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em contratos de mútuo educacional vinculados ao programa FAAES, condenando o réu e fiadores ao pagamento de dívida decorrente de inadimplemento de mensalidades de curso superior, com encargos contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há prescrição parcial das parcelas cobradas; (ii) saber se o devedor principal pode invocar benefício de ordem em favor dos fiadores; (iii) saber se o contrato denominado financiamento estudantil configura efetivo mútuo ou desconto condicional; e (iv) saber se são válidas as cláusulas que impõem encargos moratórios cumulativos e majorados.

III. Razões de decidir

3. A obrigação contratual é una, com exigibilidade diferida para momento posterior à conclusão ou abandono do curso, inexistindo pretensão exercitável antes do termo contratual, razão pela qual não se configura prescrição quinquenal.

4. O benefício de ordem constitui prerrogativa exclusiva do fiador, não podendo ser arguido pelo devedor principal, além de ter sido atingido pela preclusão diante da revelia dos garantidores.

5. O denominado financiamento estudantil, ausente agente financiador autônomo, não configura operação de crédito, mas desconto condicional concedido pela própria instituição de ensino, cuja perda se legitima em caso de inadimplemento.

6. A utilização de nomenclatura de financiamento, dissociada da realidade jurídica do contrato, viola os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, caracterizando prática abusiva.
7. A cumulação da perda do desconto com multa superior ao limite legal, juros contratuais e correção sobre valor integral revela onerosidade excessiva e afronta ao art. 51 do CDC, impondo a revisão das cláusulas moratórias.

8. Impõe-se o recálculo do débito com base no valor integral das mensalidades efetivamente cursadas, admitida a perda do desconto, com incidência de correção monetária pelo INPC, juros legais e multa limitada a 2%.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O contrato denominado financiamento estudantil firmado diretamente por instituição de ensino, sem agente financiador autônomo, configura desconto condicional, e não operação de crédito. 2. É abusiva a cumulação da perda do desconto com encargos moratórios contratuais majorados, devendo incidir apenas os encargos legais sobre o valor devido.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 206, § 5º, I, e 827; CDC, arts. 6º, III, 51, IV, e 52, § 1º; CPC, arts. 86 e 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.424.814/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 04.10.2016; TJMT, AC 1000446-30.2020.8.11.0025, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
EDUARDO GABRIEL MIRANDA BEZERRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, integrada pela decisão proferida em embargos de declaração, nos autos da
Ação de Cobrança — Prestação de Serviço Educacional n. 1002119-19.2024.8.11.0025
, ajuizada por
ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA. — ME (AJES)
em face do apelante e dos fiadores Jane Miranda Batista, Edilson Gomes dos Santos e Eula Maria de Castro Bezerra.

Na origem, a autora postulou a condenação dos requeridos ao pagamento da quantia de
R$ 94.575,73
, decorrente do inadimplemento de três Contratos Particulares de Mútuo para Concessão de Crédito ao Acadêmico do Ensino Superior, vinculados ao
Programa de Subsídio FAAES — Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior
, referentes aos períodos letivos de 2018/2 a 2021/1 do curso de Bacharelado em Farmácia.

Regularmente citados, apenas o réu Eduardo Gabriel apresentou contestação, permanecendo revéis os fiadores. Em sua defesa, o contestante suscitou: (i) prescrição quinquenal parcial das parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação; (ii) benefício de ordem em favor dos fiadores; (iii) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova; e (iv) necessidade de comprovação efetiva da frequência escolar para limitação do
quantum
cobrado. Pleiteou, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 94.575,73, com atualização pela taxa SELIC desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), acrescido de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Deferiu, ainda, a gratuidade da justiça em favor do réu Eduardo Gabriel, com suspensão de exigibilidade dos encargos sucumbenciais.

Para tanto, a sentença afastou a prescrição, ao fundamento de que os contratos preveem expressamente o vencimento da obrigação trinta dias após a outorga de grau, com antecipação em caso de não renovação da matrícula, sendo o último semestre cursado o de 2021/1. Reconheceu a relação de consumo, mas indeferiu a inversão do ônus da prova por reputar suficiente a prova documental produzida pela autora. Afastou, por fim, o benefício de ordem, com base na cláusula oitava, parágrafo quarto, dos contratos, a qual reputou caracterizadora de obrigação como principal pagador.

Opostos embargos de declaração pela autora, foram conhecidos e providos para sanar contradição interna do julgado, esclarecendo-se que o débito deve ser atualizado pelo índice INPC, conforme expressamente previsto no contrato e refletido na planilha que instruiu a inicial, afastada a incidência da taxa SELIC. Mantidos inalterados os demais termos da sentença.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) o reconhecimento da gratuidade da justiça em segundo grau; (ii) a prescrição parcial da dívida, argumentando tratar-se de obrigação de trato sucessivo, com prazo prescricional contado individualmente para cada parcela, à luz da teoria da
actio nata
, de modo que estariam prescritas as parcelas vencidas antes de 19/07/2019; (iii) a aplicação do benefício de ordem em favor dos fiadores, ao argumento de que os contratos não contêm cláusula expressa de renúncia, exigência do art. 828, I, do Código Civil; e (iv) a descaracterização do FAAES como financiamento estudantil, sustentando inexistir agente financiador autônomo, configurando o programa, em verdade, mera política interna de descontos condicionais, com cláusulas abusivas que devem ser declaradas nulas à luz do CDC. Invoca, como paradigma, o entendimento firmado pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal na AC 1000446-30.2020.8.11.0025, envolvendo a mesma instituição apelada. Pugna pelo provimento do recurso e pela condenação da apelada em honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, a apelada postula, além do desprovimento do recurso quanto às teses do apelante, a reforma parcial da sentença para afastar a gratuidade da justiça concedida em primeiro grau, ao argumento de não ter sido demonstrada a hipossuficiência. Requer, ainda, a majoração dos honorários recursais.

Por meio de decisão monocrática (ID 350858370), este Relator deferiu a gratuidade da justiça ao apelante em segundo grau, à luz dos extratos bancários, declaração de imposto de renda e certidões negativas de bens juntados aos autos, restando, neste ponto, prejudicada a insurgência da apelada veiculada em contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Do conhecimento do recurso

Presentes os pressupostos de admissibilidade — tempestividade, legitimidade, interesse recursal, regularidade formal e dispensa de preparo em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante (ID 350858370) —,
conheço
do recurso, que satisfaz, ademais, em juízo de admissibilidade, o princípio da dialeticidade.

2. Do mérito

2.1. Da prejudicial de prescrição

Sustenta o apelante que a obrigação seria de trato sucessivo, com prazo prescricional contado individualmente para cada parcela, de modo que, ajuizada a ação em 19/07/2024, estariam prescritas todas as parcelas vencidas antes de 19/07/2019. Invoca, ainda, a teoria da
actio nata
e o art. 192 do Código Civil.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Os instrumentos sob exame não retratam contratos comuns de prestação de serviços educacionais, em que cada mensalidade configura obrigação autônoma de trato sucessivo.

Tratam-se, na qualificação que as próprias partes lhes deram, de
contratos de mútuo educacional
, em que se pactuou obrigação
única
de pagamento, com vencimento contratualmente diferido.

A cláusula quinta, parágrafo segundo, estabelece que o pagamento
"inicia-se após 30 dias da outorga de Grau"
, enquanto o parágrafo oitavo da mesma cláusula prevê que,
"no caso de rescisão do contrato, o montante já usufruído será considerado imediatamente vencido"
. A cláusula sexta, alínea
"e"
, inclui o
"abandono ou desistência do curso pelo MUTUÁRIO"
entre as causas de rescisão contratual.

Vale dizer: a estrutura contratual não comporta cobrança imediata e fragmentada de cada mensalidade — o que existe é uma
dívida única
, cuja exigibilidade se inicia em momento determinado pelo contrato (outorga de grau, ou, se antes, rescisão por abandono).

Antes desse termo,
não há pretensão exercitável pelo credor
; e onde não há pretensão exercitável, não pode haver fluência de prazo prescricional. É o princípio da
actio nata
, reverso ao invocado pelo apelante.

Não procede a invocação do art. 192 do Código Civil. O dispositivo veda às partes a
alteração
dos prazos prescricionais legais, mas não impede que a
data de exigibilidade da obrigação
seja contratualmente pactuada — e dela decorre, por consequência lógica, o termo inicial da prescrição.

Esse é o entendimento
consolidado
deste Egrégio Tribunal em hipóteses idênticas, conforme se infere dos seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA — MENSALIDADE DE FACULDADE — IMPROCEDÊNCIA — PRESCRIÇÃO — MANUTENÇÃO — PRAZO DE 5 ANOS — ART. 206, § 5º, I, DO CC — A PARTIR DA RESCISÃO — RECURSO DESPROVIDO. Considerando que a cláusula 9ª, § 3º prevê que em caso de abandono o contrato "
será considerado vencido em sua totalidade e, passará a integrar o cálculo para efeitos de correção do valor total devido", o vencimento se deu em dezembro de 2013, momento da rescisão — data a partir da qual tem início o prazo prescricional de 5 anos
.
(TJMT, AC 1000077-70.2019.8.11.0025, Rel. Des.ª Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05/07/2023).

No caso concreto, é incontroverso que o último semestre cursado pelo apelante foi o de 2021/1, encerrado em junho de 2021, e que não houve renovação para o período subsequente, configurando-se a hipótese de rescisão contratual por abandono.

A exigibilidade da obrigação, portanto, iniciou-se trinta dias após o término do referido semestre. Como a ação foi ajuizada em
19/07/2024
,
não decorreu o lapso quinquenal
previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Rejeito
, pois, a prejudicial de prescrição.

2.2. Do benefício de ordem

Pleiteia o apelante o reconhecimento do benefício de ordem em favor dos fiadores, ao argumento de que os contratos não contêm cláusula expressa de renúncia, sendo, por isso, plenamente aplicável o art. 827 do Código Civil.

A pretensão
não merece acolhimento
, por dois fundamentos cumulativos.

Primeiro
, o benefício de ordem é
prerrogativa pessoal e exclusiva do fiador
, a ser exercida
até a contestação da lide
(CC, art. 827,
caput
) e mediante
nomeação de bens livres e desembargados do devedor principal
, situados no mesmo município, suficientes para solver o débito (CC, art. 827, parágrafo único).

Trata-se de defesa que somente pode ser oposta pelo próprio fiador, não pelo devedor principal — figura que ocupa, no contrato de fiança,
posição diametralmente oposta
à do garantidor.

Segundo
, os fiadores Jane Miranda Batista, Edilson Gomes dos Santos e Eula Maria de Castro Bezerra
não apresentaram contestação
, permanecendo revéis. Não tendo arguido o benefício de ordem na via e no momento próprios,
a matéria precluiu
para os legitimados a invocá-la. Não cabe ao apelante, em sede recursal, ressuscitar pretensão alheia, preclusa por inércia dos próprios titulares.

A questão,
ad argumentandum tantum
, não comportaria provimento mesmo no plano material: o apelante declarou possuir, como único bem, motocicleta Honda CG 150 Titan KS, ano 2007, manifestamente
insuficiente
para garantir débito de monta superior a noventa mil reais. O benefício de ordem, na hipótese, seria juridicamente inviável e materialmente inútil.

Rejeito
, portanto, a tese.

2.3. Da descaracterização do FAAES como financiamento estudantil. Da nulidade das cláusulas abusivas. Do recálculo do débito

Sustenta o apelante que o instrumento juntado pela apelada, denominado
"Contrato Particular de Mútuo para Concessão de Crédito ao Acadêmico do Ensino Superior — FAAES"
, não configura, em sua essência, contrato de financiamento estudantil, mas mera política interna de
desconto condicional por pontualidade
, revestida de denominação enganosa. Defende, em consequência, a nulidade das cláusulas que, em caso de inadimplemento, autorizam a cobrança do valor cheio acrescido de multa de 3%, juros de 1% ao mês e correção monetária — encargos que extrapolam, segundo argumenta, os limites do CDC.

Invoca, como paradigma, julgado da Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal na
AC 1000446-30.2020.8.11.0025
, de relatoria do Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (j. 03/06/2025; DJE 19/06/2025), envolvendo
a mesma instituição apelada
e
o mesmo programa FAAES
.

Tem razão o apelante.

2.3.1. Da cognoscibilidade da matéria em sede recursal

Antes de adentrar o exame de mérito, impõe-se afastar eventual óbice à cognoscibilidade da tese.

Embora a contestação não tenha articulado, com a precisão técnica das razões recursais, a descaracterização do FAAES como financiamento estudantil, a defesa
já suscitara
expressamente a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a hipossuficiência do contratante e a impugnação da forma de cobrança e do quantum exigido.

O aprofundamento argumentativo levado a efeito em sede recursal
não configura inovação recursal
, mas mero desdobramento lógico das teses consumeristas já articuladas em primeiro grau, conforme expressamente assentado pela Quinta Câmara desta Corte no precedente paradigma:

"embora em sede recursal o apelante tenha aprofundado a argumentação sobre a natureza jurídica do contrato de "financiamento estudantil", tal desenvolvimento argumentativo não configura inovação recursal, mas mero aprofundamento e desdobramento das teses já suscitadas na contestação, notadamente quanto à relação de consumo e ao princípio da boa-fé objetiva.

No caso em exame, verifica-se que o apelante, desde a origem, já questionava a relação contratual estabelecida com a instituição de ensino, sob a ótica do CDCe da boa-fé objetiva, sendo que o aspecto relativo à descaracterização do financiamento estudantil

constitui mero desdobramento lógico e aprofundamento dessas mesmas teses.

Ademais, a questão é passível de conhecimento ex officio pelo julgador, por se tratar de matéria de ordem pública referente à nulidade de cláusulas contratuais em relação de consumo, nos termos do art. 51 do CDC.
(TJMT, AC 1000446-30.2020.8.11.0025, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/06/2025).

Trata-se, com efeito, de
matéria de ordem pública
, cognoscível
ex officio
pelo julgador, em qualquer grau de jurisdição, por força do art. 51 do CDC, que comina nulidade
de pleno direito
às cláusulas abusivas em contratos de consumo.

2.3.2. Da configuração da relação de consumo

É pacífico que a relação jurídica estabelecida entre instituição de ensino superior e aluno é de
consumo
— a primeira figura como fornecedora de serviços educacionais (CDC, art. 3º), e o segundo como destinatário final desses serviços (CDC, art. 2º). A própria sentença, aliás, já reconhecera tal qualificação.

Aplicam-se, portanto, ao contrato sob exame, os princípios da
transparência, da informação adequada, da boa-fé objetiva e da proteção contra cláusulas abusivas
(CDC, arts. 4º,
caput
, e 6º, III).

2.3.3. Da inexistência dos elementos caracterizadores do financiamento estudantil

O financiamento estudantil, em sua estrutura técnico-jurídica, pressupõe a presença
de três sujeitos distintos
: a instituição de ensino, o estudante e a
entidade financiadora
— pública (como a Caixa Econômica Federal no FIES) ou privada (instituição financeira regularmente constituída) — que adianta os recursos para o pagamento das mensalidades à instituição de ensino e se torna credora do estudante.

No caso sob exame,
não se identifica a presença de tal terceiro agente financiador
. O denominado
"Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior — FAAES"

não possui personalidade jurídica própria
,
não é entidade autônoma dotada de capital
e
não é instituição financeira regularmente autorizada
a operar no mercado de crédito.

Trata-se, pura e simplesmente, de
denominação criada pela própria apelada
para rotular sua política interna de concessão de descontos condicionais — o que se confirma, aliás, pela própria informação institucional da AJES, que descreve o FAAES como
"plano de subsídio ao acadêmico"
instituído para fomentar o ingresso de estudantes em situação de vulnerabilidade econômica.

Inexistindo agente financiador,
não há financiamento
. O que existe, em verdade, é um
desconto condicional
sobre a mensalidade — concessão da própria instituição de ensino — cuja manutenção se subordina ao pagamento pontual. Em caso de inadimplemento ou desistência, perde-se o desconto e cobra-se o valor integral da mensalidade.

A própria estrutura contratual confirma a leitura. A cláusula terceira de cada instrumento fixa o
valor real da semestralidade
— no contrato 2018.2, R$ 20.988,00; a cláusula quarta estabelece o
"percentual financiado"
de 77,19%, equivalente a R$ 16.150,00; a cláusula oitava, parágrafo terceiro, prevê que, em caso de desligamento,
"inicia-se a cobrança dos valores cobertos pelo contrato"
. Vale dizer: o
"valor financiado"
jamais foi efetivamente liberado em favor do mutuário; corresponde, na realidade, ao
desconto
cuja perda se imputa em caso de inadimplência.

2.3.4. Da abusividade da estrutura contratual e das cláusulas moratórias

A estrutura contratual adotada pela apelada revela-se
abusiva
, à luz do CDC, por dois fundamentos articulados.

Primeiro
, viola o princípio da
transparência e da informação adequada
(CDC, arts. 4º,
caput
, e 6º, III), ao utilizar denominação
enganosa
— financiamento estudantil — para designar o que é, materialmente, mero desconto condicional. O consumidor é induzido a acreditar que celebra contrato de mútuo, com previsão de início de pagamento somente após a outorga de grau, quando na realidade adere apenas a uma política interna de descontos por pontualidade. A discrepância entre a denominação e a realidade jurídica do negócio caracteriza prática contrária à boa-fé objetiva.

Segundo
, a estrutura permite à instituição, em caso de inadimplemento,
cumular
a perda integral do desconto com a incidência de
encargos moratórios majorados
sobre o valor cheio — multa contratual de 3%, juros de 1% ao mês e correção pelo INPC, conforme cláusula sétima, parágrafo primeiro, dos contratos. Tal cumulação configura
onerosidade excessiva
e coloca o consumidor em
desvantagem exagerada
, em violação ao art. 51, IV, do CDC, sendo
nula de pleno direito
a respectiva cláusula.

O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a sistemática do desconto de pontualidade em contratos de prestação de serviços educacionais, fixou entendimento no sentido de que
a perda do desconto, por si só, já constitui sanção pelo atraso
, não sendo razoável cumulá-la com encargos moratórios contratuais agravados sobre o valor nominal — sob pena de configurar
bis in idem
e onerosidade excessiva. Confira-se a ementa do REsp 1.424.814/SP:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DESTINADA AO RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE PRÁTICA COMERCIAL CONHECIDA COMO 'DESCONTO DE PONTUALIDADE' INSERIDA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. (...) São distintas as hipóteses de incidência da multa, que tem por propósito punir o inadimplemento, e a do desconto de pontualidade, que, ao contrário, tem por finalidade premiar o adimplemento, o que, por si só, afasta qualquer possibilidade de bis in idem (...)"
(STJ, REsp 1.424.814/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04/10/2016, DJe 10/10/2016).

2.3.5. Da aplicação do precedente desta Corte em caso idêntico

Sobre essa exata estrutura contratual — vinculada ao mesmo programa FAAES e à mesma instituição apelada — esta Corte já se pronunciou. A
Quinta Câmara de Direito Privado
, no julgamento da AC 1000446-30.2020.8.11.0025, sob relatoria do Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, fixou tese de
plena aplicabilidade
ao caso vertente:

Tese de julgamento:
"1. O contrato denominado 'financiamento estudantil' oferecido diretamente por instituição de ensino superior, sem a intermediação de instituição financeira, caracteriza-se como concessão de desconto condicional por pontualidade, e não como operação de crédito. 2. Em caso de inadimplemento, é legítima a perda do desconto concedido, porém, sobre o valor resultante, apenas podem incidir os encargos moratórios legais, sob pena de configurar onerosidade excessiva."
(TJMT, AC 1000446-30.2020.8.11.0025, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado por unanimidade em 03/06/2025; publicado no DJE em 19/06/2025).

A
identidade material
entre o caso paradigma e o caso vertente é manifesta:
mesma apelada
(Academia Juinense de Ensino Superior Ltda. — ME, CNPJ 11.847.382/0001-00);
mesmo programa
(FAAES — Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior);
mesma estrutura contratual
(concessão de desconto condicional rotulada como financiamento, com cobrança integral e cumulativa em caso de inadimplemento);
mesma cláusula moratória
(multa de 3% + INPC + juros de 1% ao mês). A coerência institucional da jurisprudência — pilar da segurança jurídica e do tratamento isonômico — recomenda, no caso vertente,
idêntica solução
.

2.3.6. Das consequências jurídicas. Do recálculo do débito

Reconhecida a descaracterização do FAAES como financiamento estudantil e declarada a
nulidade parcial
das cláusulas que impõem cobrança cumulativa de encargos majorados em caso de inadimplemento,
reforma-se a sentença
, neste capítulo, para que o débito seja
recalculado
no cumprimento de sentença, observados os seguintes parâmetros:

(i)

base de cálculo
: valor cheio das mensalidades dos seis semestres efetivamente cursados pelo apelante (curso de Bacharelado em Farmácia, períodos 2018/2 a 2021/1, conforme histórico escolar), reconhecida a
legítima perda do desconto FAAES
como consequência do descumprimento da condição de pontualidade;

(ii)

correção monetária
pelo
INPC
, índice contratual já fixado pela decisão proferida em embargos de declaração, ponto não impugnado pelo apelante e, portanto,
preclusoso
;

(iii)

juros de mora
legais, observado o regime aplicável conforme a data de vencimento de cada parcela;

(iv)

multa de mora
reduzida ao limite legal de
2% (dois por cento)
, nos termos do art. 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor,
afastada
a multa contratual de 3% prevista na cláusula sétima, parágrafo primeiro, dos contratos.

Permanece
solidária
a responsabilidade dos fiadores, na linha do que decidiu a sentença e considerada a sua revelia, observando-se, contudo, no recálculo, os parâmetros ora estabelecidos.

3. Da sucumbência

Em razão do
provimento parcial
do recurso, configurada está a
sucumbência recíproca
entre as partes (CPC, art. 86,
caput
).

Pondero, na fixação proporcional, que o apelante
decaiu
em duas das quatro teses recursais (gratuidade — que, todavia, foi acolhida monocraticamente —, prescrição e benefício de ordem) e
logrou êxito
na principal, atinente à descaracterização do FAAES e à redução dos encargos moratórios — capítulo de maior expressão econômica, por implicar redução do valor da condenação. A apelada, por sua vez, sucumbiu na tese central e teve o pedido de reforma da gratuidade rejeitado.

Mantenho, pois,
inalterados
os honorários advocatícios fixados em primeiro grau, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a ser apurada nos termos deste voto,
acolhidos
tais honorários em favor do patrono da apelada (sucumbência do apelante quanto às teses rejeitadas e quanto à existência da dívida em si), e
redistribuídos
os ônus correspondentes à sucumbência da apelada, que arcará com honorários, em igual percentual de 10% (dez por cento), sobre o
proveito econômico
obtido pelo apelante com a redução do débito (CPC, art. 85, §§ 2º e 4º, III).

As custas processuais serão
rateadas em proporção
— 60% (sessenta por cento) a cargo do apelante e 40% (quarenta por cento) a cargo da apelada —,
suspensa
a exigibilidade quanto ao apelante por força da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, § 3º).

Deixo de
majorar
os honorários advocatícios em sede recursal (CPC, art. 85, § 11), em razão do
provimento parcial
do recurso e da inexistência de sucumbência recursal exclusiva.

4. Do prequestionamento

Considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional ventilada, bastando, conforme o art. 1.025 do CPC, que a questão tenha sido decidida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar parcialmente a sentença
e:

(a)
reconhecer a descaracterização do
Programa de Subsídio FAAES
como financiamento estudantil, requalificando o ajuste como
concessão de desconto condicional por pontualidade
;

(b)
declarar a
nulidade parcial
da cláusula sétima, parágrafo primeiro, dos contratos firmados entre as partes (IDs 162884410, 162884413 e 162884418), na parte em que cumula, sobre o valor cheio das mensalidades, multa de 3% (três por cento), juros de 1% ao mês e correção pelo INPC, por configurar onerosidade excessiva e violação ao art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor;

(c)
determinar que o débito seja
recalculado
em sede de cumprimento de sentença, observados os seguintes parâmetros: (i)
base de cálculo
: valor cheio das mensalidades dos seis semestres efetivamente cursados pelo apelante (períodos 2018/2 a 2021/1), com legítima perda do desconto FAAES; (ii)
correção monetária
pelo INPC, conforme já fixado em embargos de declaração; (iii)
juros de mora
legais; e (iv)
multa de mora
reduzida ao limite legal de 2% (dois por cento), nos termos do art. 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor;

(d)

manter
, no mais, a sentença, especialmente quanto à
rejeição da prejudicial de prescrição
, à
rejeição do benefício de ordem
, à
solidariedade
da condenação dos fiadores e à
gratuidade da justiça
deferida ao apelante, esta última corroborada por decisão monocrática deste Relator (ID 350858370);

(e)
redistribuir os
ônus sucumbenciais
nos termos do item 3 deste voto, mantidos em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em favor do patrono da apelada sobre o valor da condenação a ser apurada, e fixados em 10% (dez por cento) os honorários em favor do patrono do apelante sobre o proveito econômico obtido com a redução do débito; rateadas as custas processuais na proporção de 60% para o apelante e 40% para a apelada, suspensa a exigibilidade quanto àquele em razão da gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026